Tribunal: TJSP
Processo: 2083745-04.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e AMEAÇA – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Gravidade concreta da conduta evidenciada – Integridade da vítima em risco - Necessidade de preservar a ordem pública e proteger a ofendida – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevância,

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e AMEAÇA – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Gravidade concreta da conduta evidenciada – Integridade da vítima em risco - Necessidade de preservar a ordem pública e proteger a ofendida – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevância, in casu, das condições pessoais favoráveis – Ordem denegada.